Tribunal: TJMT
Processo: 1003224-97.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003224-97.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HIPERBARICA RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 25.301.743/0001-22 (APELANTE), LARIELA MIORANZA THOME - CPF: 036.088.531-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por dano moral, em razão de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, mantendo-se o termo inicial dos juros de mora e o índice de correção monetária definidos, bem como os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por dano moral é suficiente à reparação do prejuízo causado; (ii) o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser majorados.

III. Razões de decidir

A inscrição indevida do nome em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa e enseja compensação, cujo valor deve ser razoável para atender ao caráter pedagógico e reparatório da condenação. O quantum de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 6.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O termo inicial dos juros de mora, em caso de responsabilidade contratual, é a data da citação (art. 405 do CC). Correta a incidência da correção monetária desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. Mantido o percentual dos honorários advocatícios, diante da adequação aos critérios do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa. O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se as circunstâncias do caso. Nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, p.u., 405 e 406, § 1o; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAC no 9614/2010, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível, j. 14.04.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto por Hiperbárica Rondonópolis Ltda, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistente o aludido débito contestado, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 pelo dano moral,
acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (abatida a correção monetária), e correção monetária pelo ICPA, na forma do art. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1o do CC, ambos contados da publicação da sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), uma vez que já considerada, na fixação, a atualização do valor até esta data, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da condenação.

Inconformada, a
a
pelante alega, em síntese, que a r. sentença merece parcial reforma, por entender que o valor arbitrado a título de
dano moral
(R$ 3.000,00) se mostra irrisório diante da gravidade da inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, requerendo sua majoração para, no mínimo, R$ 10.000,00.

Sustenta, ainda, que o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado na data do evento danoso, conforme preconiza a Súmula 54 do STJ, e que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. Por fim, pugna pela majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, considerando a complexidade e o zelo no patrocínio da causa.

A parte apelada
apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso pelo princípio da dialeticidade, e no mérito, pugnou pelo desprovimento. (id. 293562370)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso da parte adversa
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Hiperbárica Rondonópolis Ltda. moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que teve seu nome negativado pela ré junto aos órgãos de restrição ao crédito em razão de um débito quitado.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistente o aludido débito contestado, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 pelo dano moral,
acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (abatida a correção monetária), e correção monetária pelo ICPA, na forma do art. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1o do CC, ambos contados da publicação da sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), uma vez que já considerada, na fixação, a atualização do valor até esta data, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da condenação.

Inconformada, a
a
pelante alega, em síntese, que a r. sentença merece parcial reforma, por entender que o valor arbitrado a título de
dano moral
(R$ 3.000,00) se mostra irrisório diante da gravidade da inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, requerendo sua majoração para, no mínimo, R$ 10.000,00.

Sustenta, ainda, que o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado na data do evento danoso, conforme preconiza a Súmula 54 do STJ, e que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. Por fim, pugna pela majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, considerando a complexidade e o zelo no patrocínio da causa.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação do valor arbitrado a título de dano moral, ao termo inicial dos juros de mora, à incidencia da correção monetária e ao percentual dos honorários advocatícios.

Compulsando os autos, me convenço de que a razão acompanha em parte a autora.

Isso porque,
é
cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 3.000,00 pelo dano moral, mostra-se insuficiente,
devendo ser majorada para R$6.000,00
,
em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação contratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir da citação,
art. 405, do C. Civil (responsabilidade contratual)
, motivo pelo qual a r. sentença merece reforma nesse ponto.

Por outro lado, não há ambiguidade quanto à fixação da correção monetária na sentença, uma vez que ela foi estabelecida desde o arbitramento (
contados da publicação da sentença)
, em conformidade com a Súmula 362 do STJ. Assim, não há razão para modificação desse ponto na sentença, sendo descabido o pedido recursal nesse aspecto.

No tocante aos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, apenas para majorar o dano moral, fixando-o em R$6.000,00, e modificar a o termo inicial dos juros de mora, os quais deverão
incidir a partir da citação
, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025